Tribunal: TJSP
Processo: 2260223-61.2024.8.26.0000
Classe: Habeas Corpus Criminal / Quadrilha ou Bando
Órgão julgador: Guilherme de Souza Nucci
Órgão colegiado: 16a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2024-10-16
Data de publicação: 2024-10-16

Ementa:
Habeas Corpus. Associação criminosa e lavagem de dinheiro. Pleito objetivando o trancamento da ação penal, ante a ocorrência de bis in idem, em razão de litispendência entre os autos no. 1500888-67.2021.8.26.0515 e a atual ação penal. Inviabilidade. Considerando que o feito de origem apura a prática de crimes diversos, não restou comprovada, sob um exame perfunctório, próprio do presente remédio

Ementa:
Habeas Corpus. Associação criminosa e lavagem de dinheiro. Pleito objetivando o trancamento da ação penal, ante a ocorrência de bis in idem, em razão de litispendência entre os autos no. 1500888-67.2021.8.26.0515 e a atual ação penal. Inviabilidade. Considerando que o feito de origem apura a prática de crimes diversos, não restou comprovada, sob um exame perfunctório, próprio do presente remédio constitucional, a ocorrência de bis in idem ou litispendência. Ademais, não se verifica a inépcia da denúncia ofertada, pois ela traz a descrição do fato e suas circunstâncias, assim como individualiza a conduta, em tese, perpetrada pela paciente e os demais corréus, sendo possível deduzir a prática dos crimes imputados. Por fim, insta consignar, que o trancamento da ação penal em sede de habeas corpus constitui medida excepcional, somente cabível quando se afigurar flagrante a ilegalidade, que deve ser demonstrada inequivocamente, o que não ficou demonstrado no presente caso. Precedentes STJ e STF. Constrangimento ilegal não configurado. Ordem denegada.